Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. SERASA LIMPA NOME. PROPOSIÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito cobrando pela instituição financeira ré por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, ante a prescrição, contudo, indeferiu o pleito de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A plataforma Serasa Limpa Nome se trata de sistema on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento. A inserção e proposição de acordo para a quitação de débito vencido há mais de 5 (cinco) anos no Serasa Limpa Nome não gera, a princípio, negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experien ou restrição ao crédito e redução do Serasa Score. Ainda, as dívidas prescritas disponíveis no Serasa Limpa Nome são privadas, sem visibilidade de consulta para terceiros.
3. A mera cobrança de dívida, cuja pretensão está prescrita, não importa, por si só, dano moral in re ipsa. Faz-se necessária, portanto, a demonstração, no caso, de violação a atributos da personalidade. Precedentes.
4. No particular, não se identifica fatos vexatórios à dignidade da consumidora ou cobranças intermitentes por parte da credora. Ademais, a autora não teve o seu nome incluído em cadastro de inadimplentes e não se verifica redução do seu score de crédito. Dessa forma, se não foi comprovado o dano extrapatrimonial, não há se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização.
5. Consoante art. 85, § 2o, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, quando inexiste valor da condenação ou não é possível mensurar o proveito econômico, tal como no caso dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.